Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016267-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JASMIM NEVES VALLES - CPF: 039.364.761-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JASMIM NEVES VALLES - CPF: 039.364.761-79 (ADVOGADO), JASMIM NEVES VALLES - CPF: 039.364.761-79 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – ACOLHIMENTO – SUPERVENIENTE ANÁLISE E INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO
IMPETRADO

– PERDA DO OBJETO MANDAMENTAL – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO PARA
AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM
– IMPOSSIBILIDADE –
VEDADA A UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO COMPROVADO DE SÚBITO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –
PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Tendo em vista a superveniente apreciação e indeferimento, por parte da autoridade impetrada, quanto ao pedido defensivo de progressão de regime formulado em 1.o grau, é certo que a presente insurgência, no que tange ao suposto excesso de prazo para a prestação jurisdicional em questão, perdeu seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

Habeas corpus
é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e
não se presta a compelir outro órgão judiciário a agilizar a tramitação de processos, mormente quando evidenciado que a marcha processual tem seguido o seu curso normal, como é o caso.

Outrossim, em prestígio ao sistema recursal, inadmite-se a impetração do remédio heroico como sucedâneo recursal, devendo a matéria meritória ser analisada na via própria, máxime porque não comprovada de súbito a satisfação dos requisitos legais para promoção a regime prisional mais brando, a inadmitir a concessão da ordem de ofício do presente
mandamus
.
Precedentes.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a JASMIM NEVES VALLES

PACIENTE:

WEBERTON ROSA DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado em sede de análise liminar, trata-se de
habeas corpus
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o mantém em regime prisional fechado por tempo além do devido, ante a demora dita injustificada em apreciar o pedido de progressão de regime
formulado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena n.o
35166-57.2018.811.0042,
em que cumpre pena total de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a impetrante que o paciente encontra-se segregado desde 10/05/2017 e que
preencheu o
requisito objetivo
para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto, tendo a i. defesa
manejado o respectivo pleito na instância primitiva no dia
16/07/2020
,
contudo, até o momento, o pedido segue sem a devida apreciação pelo
d. magistrado singular,

resultando na manutenção do

reeducando no regime prisional mais severo por
tempo demasiadamente excessivo
, o que violaria o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente submetido ao regime semiaberto e, subsidiariamente, seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão de regime no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 53000487 ao ID 53000490.

A pretensão
liminar
restou
indeferida
(ID
53308956
) e as informações foram devidamente prestadas pela autoridade impetrada, por meio do ofício n.o 267/2020/GAB,
noticiando que o pleito defensivo foi apreciado e indeferido
(ID
54238472
).

Na sequência, com os autos já conclusos para a manifestação ministerial, a impetrante juntou petição acostada ao ID
54812452
, aduzindo que a autoridade impetrada “
deixou de analisar o pleito defensivo que ensejariam na retificação da cálculo de pena do paciente, e consequentemente a sua progressão de regime
”(sic). Nessa ordem de ideias, faz referência à pandemia causada pela Covid-19 e a
s conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais
, para pleitear que a autoridade impetrada analise o pleito de retificação do cálculo de pena e preste informações no prazo de 2 (dois) dias.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pela
prejudicialidade
da ordem (ID 54966960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ -
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS,
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente
Weberton Rosa de Morais
responde o Processo Executivo de Pena no
35166-57.2018.811.0042,
em que cumpre pena total de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado,
por força da unificação de 02 (duas) guias executivas no bojo do supramencionado processo executivo.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
16/07/2020
, a defesa formulou pedido de retificação do cálculo de pena, com a consequente progressão de regime do paciente, por entender que houve a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos.

Inconformada com a demora na análise do pleito pela autoridade acoimada coatora, a defesa impetrou o presente remédio heroico, aduzindo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime.

Ainda no curso do
writ
, o juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT apreciou o pleito de progressão de regime em

16/08/2020,
o qual foi indeferido, ao argumento de que o reeducando não preencheu o requisito objetivo,
oportunidade em que reiterou a necessidade de manifestação do representante ministerial acerca do pleito de retificação do cálculo de pena
.

Eis os trechos pertinentes da r. decisão prolatada no processo de origem:

“
É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido para concessão da predita benesse em 07/01/2021.

Todavia, cumpre salientar que a concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrerá, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, o que não é o caso do senhor WEBERTON, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em Janeiro de 2021
.

Nesse ponto, cumpre mencionar que eventual correção do memorial de pena implicará em possível proximidade, ou até mesmo preenchimento, do referido critério objetivo.

D’outra banda, no tocante à prisão domiciliar requerida, inexiste nos autos documentação médica que indique que o apenado pertence a grupo de risco, ou seja, que necessite realizar tratamento e/ou cuidados extramuros neste período de pandemia.

Assim, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER, os pleitos defensivos apresentados.

REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação acerca da retificação do cálculo de pena almejada pela patrona, bem como, eventual progressão de regime.

Outrossim, como forma de cautela, DETERMINO que a Unidade Prisional encaminhe, no prazo de 48 horas, cópia integral do prontuário médico do penitente.

Às URGENTÍSSIMAS providências.

CUIABÁ, 16 de agosto de 2020
” (ID 54238472) – Destaquei.

Com isso, constata-se que
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais apreciou o pedido de progressão de regime do paciente
. Logo, havendo a autoridade acoimada coatora enfrentado a pretensão de progressão de regime formulada pela defesa, não há como esse e. Tribunal de Justiça, de forma direta, apreciar o pedido,
em razão da perda superveniente do objeto
.

Isto porque, embora a impetrante tenha arguido em petição apartada, acostada ao ID
54812452
, que “
não houve a devida prestação da tutela jurisdicional (SEEU no 0035166-57.2018.8.11.0042)
”(sic), verte da inicial que a presente impetração visa à progressão do regime prisional, cingindo-se tão somente na suposta
delonga na prestação jurisdicional
por parte da autoridade coatora, a qual não teria apreciado o pedido defensivo que visava a progressão para o regime mais benéfico até o presente momento.

Nesse ponto, importante destacar
que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição a
recurso
próprio, sem prejuízo, da possibilidade de concessão da ordem
de ofício
, caso seja flagrante a ilegalidade anunciada.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) – negritei.

Destarte, na hipótese em apreço, não se evidencia a excepcionalidade da apreciação do presente
writ
, porquanto não demonstrada a existência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade inequívoca.

Pois, conquanto a impetrante alegue que a autoridade coatora foi omissa quanto ao mérito do pedido de retificação do memorial de pena, ao que tudo indica, a
retificação do cálculo de pena e a consequente alteração da data-base para progressão de regime depende do exaurimento de diligências implementadas pelo magistrado singular
, que no dia
16/08/2020
, reiterou a necessidade de manifestação do Ministério Público acerca do pleito defensivo. (ID
54238472
).

Constata-se ainda do andamento dos autos do processo executivo de pena no
35166-57.2018.811.0042
que em
17/08/2020
, o
Parquet
manifestou-se pelo indeferimento do pleito de retificação do cálculo da pena.

Em sendo assim, por ora, não há como concluir, de forma indene de dúvidas, que o penitente faz jus aos benefícios vindicados; ao contrário, o último cálculo de pena disponível nos autos demonstra que somente atingirá o requisito temporal da progressão de regime no dia
07/01/2021
, e de acordo com o andamento processual constante do sistema SEEU, os autos atualmente encontram-se conclusos para prolação de decisão a respeito da detração e remição requeridas pelo reeducando.

Desta feita, ainda que o art. 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ proponha a excepcional concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto como medida de redução dos riscos epidemiológicos frente à pandemia do COVID-19, conforme noticiado pela autoridade acoimada coatora “
a

concessão do benefício de forma antecipada por este Juízo ocorrerá, tão somente, aos recuperandos que adimplirão com o requisito objetivo dentro dos meses de Abril a Setembro, o que não é o caso do senhor WEBERTON, eis que preencherá o critério temporal, tão somente, em Janeiro de 2021
”(ID –
54238472 – Pag. 3) - destaquei.

Registre-se, por oportuno, que o
habeas corpus
é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e

não se presta a compelir outro órgão judiciário a agilizar a tramitação de processos
, mormente quando evidenciado que a marcha processual tem seguido o seu curso normal, como é o caso.

Por fim, ressalto que
não há notícia de que a decisão aqui impugnada haja sido desafiada mediante a via própria e adequada
, qual seja, o recurso de agravo em execução penal, a inviabilizar ainda mais a concessão da presente ordem, uma vez que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
a retificação do cálculo de pena demanda amplo revolvimento da matéria fático-probatória
, providência vedada na via de cognição reduzida do
habeas corpus
. Senão, veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA RETIFICAÇAO DO CÁLCULO DE PENA E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEMORIAL DE PENA QUE NÃO DEMONSTRA A IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO D. JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Não havendo decisão em 1o grau apreciando o pedido de progressão de regime, impede-se a este e. Tribunal de Justiça o exame direto da matéria, sob pena de indevida supressão de instância, máxime se inexiste cálculo de pena homologado, que demonstre a satisfação do requisito temporal da pretendida benesse e o último memorial apresentado indicar que o requisito temporal ainda não se implementou.

3.
Discussões acerca de eventuais equívocos contidos no cálculo de pena acostado aos autos do processo executivo não podem ser analisadas na via eleita, por exigir maiores incursões no acervo de prova do processo originário, inviável no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, que inadmite dilação probatória
. (N.U 1017619-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)” - destaquei

Portanto, não restando configurada às escâncaras a ilegalidade ao direito ambulatorial do favorecido nessa ordem
,
torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, tampouco há que se falar em determinação para que a autoridade impetrada analise o pleito defensivo no prazo de 2 (dois) dias
,
valendo salientar não ser desconhecido deste Relator que o laborioso Juiz da Execução Penal da Comarca da Capital/MT lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão (antecipada ou não) de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da execução das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos com a conhecida diligência e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, nem de longe, pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado, máxime quando evidenciado pela prova pré-constituída que a autoridade judiciária tem imprimido ao processo a adequada tramitação.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente pedido e, nesta extensão,
EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020